Tribunal: STF
Processo: ARE 768402
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reserva de vagas para portadores de deficiência física. Caracterização dessa condição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Conquanto a Constituição Federal haja assegurado a reserva de vagas para os participantes de concurso público que possuam algum tipo de deficiência física, a definição dos casos que se caracterizam como deficiência para o citado fim compete à legislação infraconstitucional, sendo certo que a verificação do enquadramento do candidato nas hipóteses previstas em lei não prescinde da análise do contexto fático.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido.